Tribunal: STF
Processo: HC 205352
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA.  HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PERICULOSIDADE CONCRETA ATESTADA PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Clemílson Lopes, advogado, em benefício de Jonaique Lima da Trindade, contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 685.823/SP pelo óbice da Súmula n. 691/STF.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 8.7.2021, tendo sido a prisão convertida em preventiva, pela prática de tentativa de homicídio (incs. I, IV e VI do § 2º; inc. I do § 2º-A e inc. III do § 7º do art. 121 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal), após ter golpeado a irmã de sua companheira com uma faca.
    Consta da denúncia:
    “Consta dos autos do incluso inquérito policial que, em 08 de julho de 2021, pela manhã, na Rua Rodolfo Mikulasch, n. 278, antiga Rua Um, Parque das Bandeiras, nesta cidade e comarca, JONAIQUE LIMA DA TRINDADE (qual. a fls. 07 e 22) tentou matar, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, a mulher Maria Aparecida da Trindade Pereira, cunhada do denunciado, por razões da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar e na presença de descendente da vítima (uma filha menor), somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.
      Apurou-se que o denunciado é companheiro da irmã da vítima e que reside no mesmo terreno da ofendida.
      Motivado por um sentimento ignóbil, fruto da não cessão, pela vítima, às suas ordens e desejos, o denunciado resolveu matar Maria.
      Na execução, na presença da filha da vítima, o denunciado se armou com uma faca e, com ânimo homicida, golpeou Maria, atingindo-a, conforme documentos de atendimento médico de fls. 17/18.
      O denunciado empregou recurso que dificultou a defesa da vítima, pois executou a ação sem que a vítima pudesse evitar o ataque, agindo armado contra uma mulher desarmada.
      O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, consistentes na reação da vítima e no socorro a ela prestado. 
    Diante do exposto, denuncio JONAIQUE LIMA DA TRINDADE como incurso no tipo do artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VI, este c/c o § 2º-A, inciso I, c/c o inciso III do § 7º do artigo 121, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal” (doc. 3).
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, sustentando constrangimento ilegal. Contra o indeferimento da medida liminar requerida (doc. 6), impetrou-se o Habeas Corpus n. 685.823/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Presidente, Ministro Humberto Martins, em 9.8.2021, em razão do óbice da Súmula n. 691/STF (doc. 7).
    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração na qual insiste o impetrante na revogação da prisão preventiva ao fundamento de carência de fundamentação e de ausência dos pressupostos legais, afirmando a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF.
    Alega que a custódia cautelar foi decretada em razão da gravidade abstrata do delito, o que não é fundamento válido para segregação do acusado.
    Assevera ser o paciente primário e portador de bons antecedentes.
    É o pedido e o requerimento:
    “(...) requer-se, seja excepcionada a súmula 691 do STF, concedendo-se a liminar requerida para que seja o paciente posto em liberdade até o julgamento de mérito da impetração. No mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente writ e concedida a ordem, revogando-se em definitivo a segregação cautelar do paciente.
    Verificando Vossa Excelência o cabimento e a pertinência para a preservação dos interesses ventilados nos autos e na presente, Requer a aplicação de outra medida cautelar diversa da Prisão, conforme artigo 319 do CPP que se adéque ao caso vertente, colocando, portanto o Paciente em liberdade, ficando ao D. critério deste Julgador apontar a medida em comento;
      Requer ainda, nos termos do art.310, caput, que os autos sejam remetidos à Digníssimo Procuradoria a fim de que opine acerca do pedido.
    Esclarece o Paciente, que se compromete a comparecer perante à Justiça Pública ou à autoridade policial sempre que for requerido, em conformidade com o disposto nos artigos 327 e 328 CPP.
    Roga ainda que V. Exa. ordene a expedição do competente Alvará de Soltura para cumprimento imediato sendo enviado ao estabelecimento em que o Paciente estiver recluso”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 685.823/SP.
    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO: ALEGAÇÃO DE COLETA DE PROVA NA FASE INQUISITORIAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 183.961-AgR, de minha relatoria, DJe de 7.10.2020).
    8. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal paulista.
    9. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento ensejou a impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    10. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o seu acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.741 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 8.6.2021, DJe 10.6.2021).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento“ (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.
    12. Não se comprova teratologia ou constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Tribunal de origem. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a prisão preventiva do paciente foi decretada (e posteriormente mantida) em razão da gravidade concreta do delito praticado, evidenciada pelo modus operandi do acusado e as circunstâncias específicas do caso.
    13. O juízo de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, em 9.7.2021, assentou:
    “Há evidências aptas por si a expor o risco à ordem pública que a libertação apressada do custodiado pode ensejar, motivo pelo qual o caso é de decretar a prisão preventiva, eis que presentes, pelo menos “a priori”, os pressupostos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, nos termos do que dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal.
    É sabido que o a conversão da prisão em preventiva tem caráter excepcional, nos termos do p. 6o, do artigo 282, CPP – mas na hipótese não se trata de abstrato periculum libertatis: o acusado foi contido por populares ao tentar estuprar a companheira na casa em que vivia, ameaçando-a inclusive com uma faca – alias, quando a irmã da vitima chegou ao local, este estava com as vestes ensanguentadas. A palavra da vitima em casos que tais, em regra cometidos na clandestinidade, ganha grande relevância, em especial diante do retumbante silencio do acusado. Some-se a isso que a vitima tem um filho menor, de 04 anos – e a periculosidade in concreto vem positivada.
    Note-se que são elementos extraídos do caso concreto a justificar a conversão, que somados a gravidade do fato somado ao risco que representa ao núcleo familiar a que pertencia indica o não cabimento de qualquer medida cautelar prevista no artigo 319, CPP.
    Destarte, por estarem presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, nos termos do art. 311 e 312 do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de JONAIQUE LIMA DA TRINDADE (...)”.
    14. O Desembargador José Vitor Teixeira de Freitas, Relator do Habeas Corpus n. 2180700-05.2021.8.26.0000, impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo, ao indeferir a medida liminar, em 5.8.2021, asseverou:
    “(...) Na hipótese sob exame, tem-se que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de feminicídio tentado, com a sua prisão preventiva decretada, porque, segundo consta, em 08 de julho de 2021, o paciente teria tentado matar, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, a ofendida Maria Aparecida da Trindade Pereira, cunhada do paciente, por razões da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar e na presença de descendente da vítima (uma filha menor), somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.
    Consta da denúncia que, na data dos fatos, na presença da filha da vítima, o paciente se armou com uma faca e, com ânimo homicida, golpeou Maria Aparecida, atingindo-a.
    Em análise da regularidade do flagrante, foi decretada a prisão preventiva porque, além dos indícios de autoria, as circunstâncias demonstraram o cometimento de crime de feminicídio tentado, destacando: (...)
    Como se verifica, inexiste qualquer ilegalidade na referida decisão, pois o crime praticado, em análise concreta, é de extrema gravidade.
    Assim, a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, em total consonância com os artigos quinto e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Registra-se ainda que eventuais predicados pessoais do paciente, como ser possuidor de residência fixa e manter ocupação lícita, não se afiguram suficientes a afastar a prisão preventiva, especialmente quando verificada, como no caso, a necessidade da prisão processual.
    (...)
    No mais, convém destacar que, para melhor análise da pretensão deduzida e elucidação dos fatos necessária se faz a vinda das informações prestadas pela autoridade apontada coatora.
    Ante o exposto, INDEFIRO A CONCESSÃO DA LIMINAR PLEITEADA. 
    Com urgência, requisitem-se as informações da autoridade coatora.
    Após a prestação das informações, remetam-se os autos à douta Procuradoria para parecer.
    Por fim, conclusos para a análise do mérito da ação constitucional”. 
    15. O decreto de prisão preventiva harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que tem a gravidade em concreto da conduta praticada, a evidenciar a periculosidade do agente, como fundamento válido para justificar a segregação cautelar:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 186.995-AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, reveladora de sua periculosidade social. 2. Habeas Corpus indeferido” (HC n. 163.764, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.11.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos, indicativas, pelo modus operandi, da periculosidade do agente ou do risco de reiteração delitiva, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 199.287-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 17.5.2021, DJe 26.5.2021).
    16. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente ou da não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    17. Não se há cogitar, ainda, de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão impugnada ao se afastar a ocorrência dos vícios processuais suscitados pela defesa.
    18. Ausente, na espécie, a demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.
    19. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    20. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora